Tribunal: TJES
Processo: 0002852-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002852-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL ROCHA DE SOUZA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002852-91.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DANIEL ROCHA DE SOUZA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A fração de redução pela tentativa deve refletir o nível de aproximação do agente à consumação do delito, sendo adequada a aplicação de fração de 1⁄2 quando o
iter crim
inis
percorrido não configurar proximidade significativa ao resultado pretendido, como na hipótese.

2. O concurso formal caracteriza-se perfeitamente pela ausência de desígnios independentes, quando o agente pratica um ato com dolo eventual em relação a vítimas não individualizadas, conforme art. 70, primeira parte, do Código Penal.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002852-91.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DANIEL ROCHA DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória (Id. 9519022), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelado
DANIEL ROCHA DE SOUZA
foi condenado pela prática do delito previsto no art.
121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (quatro vezes), ambos do Código Penal
, à pena de
14 (catorze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
em regime, inicialmente, fechado.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 20/01/2021, por volta das 15h, na Rua São Paulo, s/n, Bairro São Pedro, Vitória/ES, o apelado e os corréus Carlos Gabriel Oliveira Dias, vulgo “Cabral”, e Raí dos Santos, alcunha “Raí da RDG”, com

animus necandi
, por motivo torpe e mediante emboscada, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção às vítimas Diego Liitke Dutra, Oseias Miranda, Dean Guilherme Gonçalves Lima e Raner Rorigues Fadini
,
não se consumando os atos por circunstâncias alheias à vontade dos autores.

Consta dos autos que as vítimas são policiais militares e estavam ocupando uma viatura descaracterizada, carro Ford Ka, cor branca, cumprindo diligências no Bairro São Pedro, Vitória/ES, em razão de confrontos ocorridos entre grupos rivais de tráfico de drogas.

Carlos Gabriel Oliveira Dias, ao avistar o veículo Ford Ka, acreditando que os ocupantes eram traficantes de um grupo rival e iriam ao local para atacar , correu e passou informações para Raí e o ora apelado. Após transmitir as informações, empreendeu fuga do local.

Extrai-se dos autos que Raí e o apelado, na posse das informações passadas, prepararam uma emboscada, ambos se posicionando em local de vantagem para esperar as vítimas. Quando o veículo aproximou-se do local, os indivíduos passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a viatura descaracterizada.

Ato contínuo, ao perceberem o ataque, o condutor do veículo acelerou e parou pouco mais à frente, momento em que os ocupantes desceram e efetuaram disparos contra Raí e Daniel, repelindo a injusta agressão.

Conforme apurado, o apelado e os comparsas eram associados ao tráfico do Bairro São Pedro e são responsáveis pela segurança do grupo criminoso da localidade, utilizando-se de intimidações através do uso de força, ameaças, lesões corporais e homicídio de grupos concorrentes, para manterem, efetivamente, o poder territorial do tráfico de entorpecentes.

Depreende-se que o ataque surpresa ocorreu, pois o apelado e os seus comparsas acreditavam que os ocupantes do veículo eram integrantes do grupo rival do Morro da Conquista, situado no Bairro da Penha, visto que na semana anterior promoveram um ataque naquela localidade.

Devidamente processados, o apelado foi condenado pela prática do crime de homicídio tentado (quatro vezes), ao passo que o corréu Carlos Gabriel Oliveira Dias foi absolvido pelo C. Conselho de Sentença.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Na hipótese, o Ministério Público argumenta que o Juiz Presidente não declinou fundamentação para a escolha da fração a título de tentativa no patamar de 1⁄2. (metade). Em seu entendimento, a gravidade dos fatos enseja a escolha de fração inferior de redução.

Destaco que, embora o apelado tenha esgotado os meios de execução, ou seja, efetuado diversos disparos de arma de fogo, a fração relativa à tentativa leva em consideração o
iter criminis
percorrido para o sucesso do resultado criminoso. Ou seja, quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da reprimenda do réu.

Na hipótese, o policial militar Dean Guilherme Gonçalves Lima afirmou que sofreu uma emboscada por parte dos criminosos, porém nenhum disparo atingiu os policiais militares. Todavia, afirmou que vários disparos, no mínimo 4 (quatro), atingiram a viatura. Nesse contexto, constata-se que o apelado não se aproximou de modo considerável da consumação do delito, na medida em que os disparos atingiram, tão somente, a viatura descaracterizada no interior da qual estavam os agentes policiais.

Diante dessas considerações, mantenho a fração aplicada pela Juíza sentenciante.

Na sequência, o Ministério Público apresentou irresignação com a aplicação do concurso formal próprio, alegando que deveria ser aplicado na hipótese o cúmulo material dos delitos, na forma do art. 70, parte final, do Código Penal, diante da gravidade dos fatos.

O pleito ministerial exige a análise se o apelado agiu com desígnios autônomos na troca de tiros com os agentes policiais. Destaca-se que a denúncia apontou que o apelado e seus comparsas identificaram a entrada de um veículo no Bairro São Pedro e, intuindo se tratar de veículo utilizado pela gangue rival, efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção.

Não é possível concluir com segurança se o apelado possuía conhecimento em relação ao número de policiais no interior do veículo, de modo que é possível afirmar com segurança que visualizou, no mínimo, um agente policial (motorista), sendo possível concluir pela existência de dolo eventual em relação aos demais.

Para solução da questão, valho-me do escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Portanto, em síntese, no concurso formal, pode-se sustentar: a) havendo dolo quanto ao crime desejado e culpa quanto ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, trata-se de concurso formal perfeito
;
b) havendo dolo quanto ao delito desejado e dolo eventual no tocante ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, há concurso formal perfeito
;
c) havendo dolo quanto ao delito desejado e também em relação aos efeitos colaterais, deve haver concurso formal imperfeito. Lembramos que o dolo direto pode ser de 1.º e 2.º graus, o que é suficiente para configurar o concurso formal na modalidade imprópria ou imperfeita.” (grifamos) (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 686).

Entendo que a situação em análise corresponde à solução dada pelo doutrinador no item “b”, razão pela qual mantém-se a regra do concurso formal perfeito previsto na primeira parte do art. 70, do Código Penal e aplicada pela magistrada sentenciante.

A denúncia demonstra que os disparos foram motivados pela presunção de que o veículo era utilizado por uma gangue rival. Ou seja, o objetivo do apelado era atingir uma ameaça coletiva, sem especificar ou individualizar cada vítima. Assim, observa-se que o apelado não delineou uma intenção particular de ferir ou matar cada um dos ocupantes do veículo, o que revela a ausência de desígnios independentes, caracterizando a situação no conceito de “concurso formal perfeito” exposto por Nucci.

Nessa ordem de ideias, constata-se que nenhum reparo deve ser realizado na dosimetria da pena, sendo mantida a pena final do apelado em
14 (catorze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)